Tribunal: STF
Processo: HC 228079
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 822.011/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    [...]



    VALTER LIMA NASCIMENTO (R.G. 55355326/SP), vulgo “GUINHO”, foi denunciado como incurso no artigo 304, c.c. 297, caput, ambos do Código Penal, pois, conforme consta da denúncia, no dia 04 de janeiro de 2023, por volta da 1h50min, na altura do n.º 110 da Praça Vicente Rodrigues, Butantã, nesta comarca, fez uso de documento público totalmente falsificado. 



    Segundo consta, a Polícia Militar obteve informação sobre dois veículos supostamente envolvidos em crimes de tráfico de entorpecentes, quais sejam, o Fiat/Uno, preto, placas PVA 0016, e o Citroen/C3, prata, placas EVT 1F09; o primeiro pertencente ao réu. No dia dos fatos, o Fiat/Uno fora flagrado por radares inteligentes trafegando pelas Marginais Tietê e Pinheiros, razão qual policiais militares foram acionados para verificação e depararam-se com o referido automóvel estacionado na via pública, no endereço acima declinado, em frente a uma residência de “alto padrão”, onde estava o réu, seu filho, Valter Ventura Nascimento, e sua esposa, Ariane Santos de Oliveira. 



    Na ocasião o réu identificou-se como “Walter” e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de “Walter Fernandes Batista”. Portava RG com o mesmo nome. 



    No entanto, não tardou para verificarem que se tratava do acusado, procurado pela Justiça em razão de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    [...] 



    No mesmo sentido é o depoimento da policial militar EDSON que afirmou que receberam denúncia de que um Uno e C3 faziam o transporte de drogas e num destes carros havia um tal de “Guinho”, procurado da Justiça. O C3 prata foi abordado por outra equipe. O Uno preto passou pelo radar pelo Km 4. Patrulharam com vistas e, perto da Praça Vicente Rodrigues, a equipe visualizou o carro. Havia um indivíduo do lado de fora e outro correu para dentro da casa ao ver a equipe. Havia, ainda, duas mulheres do lado de fora. Acharam que era um roubo e abordaram. Puxaram todos para o lado de fora. Uma mulher disse que o réu era marido dela. Pediram a identificação. Ele disse que era o Valter Fernandes Batista. O documento era Valter Ventura Nascimento. A mulher não conseguiu responder direito o nome correto do marido. Ao verificarem as inconsistências, ele acabou confessando que era procurado e os documentos (CNH e RG de outro estado) eram falsos. Ele confessou ter comprado os documentos por cinquenta mil reais. No momento da abordagem, não o conhecia. Depois, tomou conhecimento de que ele era um dos indivíduos mais procurados do Estado tendo ligação com o PCC. Não o conhecia até a abordagem, viu a matéria depois da ocorrência. 



    […] conforme se infere da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, o acusado providenciou a confecção da CNH falsa para esquivar-se do fato de ser procurado pela Justiça para dar início/continuidade a cumprimento de pena privativa de liberdade, fato que enseja maior grau de reprovabilidade à sua conduta. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 24/27 e 78/88). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a medida liminar. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Com efeito, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, apontado como integrante de destacada organização criminosa, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes. Ficou registrado na sentença, a propósito, que ele era um dos indivíduos mais procurados do Estado tendo ligação com o PCC. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a periculosidade social do agente justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Não bastasse, o registro de que o acusado providenciou a confecção da CNH falsa para esquivar-se do fato de ser procurado pela Justiça para dar início/continuidade a cumprimento de pena privativa de liberdade reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente